Tribunal: TCU
Processo: 008.270/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2236/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os atos de pessoal em análise foram editados em cumprimento a decisões judiciais transitadas em julgado, não sendo mais suscetíveis de correção pelo órgão de origem, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em ordenar os registros com ressalva dos atos de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.270/2026-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Jasiskis Júnior (XXX.771.888-XX); Jerusa Maria da Silva Ramos (XXX.835.128-XX); Luiz Flavio Pereira da Silva Júnior (XXX.976.768-XX); Tales Cardoso da Silva Nascimento (XXX.485.778-XX); Uanderson dos Santos Clemente (XXX.627.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.